Tribunal: TJSP
Processo: 1050190-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do medicamento "Belimumabe", necessário ao tratamento de Lúpus Eritametoso Disseminado (CID 10 M32.1), de que é portadora - Direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do medicamento "Belimumabe", necessário ao tratamento de Lúpus Eritametoso Disseminado (CID 10 M32.1), de que é portadora - Direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Causa de conteúdo inestimável, o que atrai a possibilidade de arbitramento de honorários de forma equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015) – Sentença de procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário da autora, desprovidos, com observação.